Tribunal: STF
Processo: AI 623697
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão
   proferido em grau de embargos de declaração. Encontra-se ilegível
   a data de ingresso contida no protocolo da petição do recurso
   extraordinário. Tais fatos impossibilitam aferir a tempestividade
   do apelo extremo (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e
   639).
2. Agravo regimental improvido.